Tribunal: STF
Processo: Rcl 58668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 2190507-49.2021.8.26.0000/50002, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal..
 
2.   Em 21/10/23, neguei seguimento à reclamação por entender que não houve teratologia na aplicação de tema de Repercussão Geral na origem, tampouco usurpação de competência desta Suprema Corte.
 
3.  Pela Petição STF nº 118.203/2023, a reclamante opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4.  Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
5.  Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
6.  Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
7.    Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.
 
Publique-se.
 
Brasília, 23 de outubro de 2023.
 
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator